Tribunal: STJ
Processo: 0009143-25.2012.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2385580 - ES (2023/0193204-7)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
:
WALCIR DE SOUZA RODRIGUES
EMBARGANTE
:
LENICE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS
:
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI -
ES030464
EDNA LEMOS SCHILTE - ES017461
EMYLLI CORDEIRO JANUÁRIO - ES034630
JOÃO VICTOR COELHO DECOTÉ - ES036533
EMBARGADO
:
NETO IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
:
CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GABRIELLA SIQUEIRA MIRANDA - ES026095
ANA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES030131
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
Documento eletrônico VDA57126778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 54585c86-4279-4392-b058-09797a115d70

solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 54585c86-4279-4392-b058-09797a115d70

EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2385580 - ES(2023/0193204-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WALCIR DE SOUZA RODRIGUES
EMBARGANTE
: LENICE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI -
ES030464
EDNA LEMOS SCHILTE - ES017461
EMYLLI CORDEIRO JANUÁRIO - ES034630
JOÃO VICTOR COELHO DECOTÉ - ES036533
EMBARGADO
: NETO IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793
GABRIELLA SIQUEIRA MIRANDA - ES026095
ANA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES030131
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA56696958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 16d65dd6-6fe3-4d38-b0d7-557a13814782

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.050-1.051):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. TEMA N. 660 DO STF. MULTA EM RAZÃO DE
RECURSO PROTELATÓRIO. DISCUSSÃO RESTRITA AO
ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 197 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas n.
339, 660 e 197 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos dispositivos constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
2.3. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há discussão
acerca da aplicação da multa por recurso manifestamente
inadmissível ou protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
dependeria
da
análise
de
normas
Documento eletrônico VDA56696958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 16d65dd6-6fe3-4d38-b0d7-557a13814782

infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento
consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

As partes embargantes sustentam que pretendem prequestionar
matérias constitucionais e que houve omissão quanto à inaplicabilidade ao caso
do Tema n. 660 do STF, pois está demonstrada a ofensa direta à CF.
Dizem que suscitaram violação ao
o, II, da CF, todavia o acórdão
art. 5
embargado limitou-se a aplicar o Tema n. 197 do STF quanto ao ponto.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o] art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, a matéria invocada pela parte ora
agravante foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA56696958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 16d65dd6-6fe3-4d38-b0d7-557a13814782

Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Salientou-se que o STF já definiu, conforme o Tema n. 660, que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Frisou-se que, no caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5
o, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Consignou-se, ainda, que o Tema n. 197 do STF orienta que não tem
repercussão geral discussão acerca da aplicação de multa em razão da
interposição de recursos protelatórios.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 16d65dd6-6fe3-4d38-b0d7-557a13814782

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.385.580 / ES
Número Registro: 2023/0193204-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091432520128080024 91432520128080024
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALCIR DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVANTE : LENICE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS : OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI - ES030464
EDNA LEMOS SCHILTE - ES017461
EMYLLI CORDEIRO JANUÁRIO - ES034630
JOÃO VICTOR COELHO DECOTÉ - ES036533
AGRAVADO
: NETO IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GABRIELLA SIQUEIRA MIRANDA - ES026095
ANA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES030131
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALCIR DE SOUZA RODRIGUES
EMBARGANTE : LENICE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA57117419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: cca4e1ff-a0fb-4537-bfb5-498602821b63

ADVOGADOS
: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI -
ES030464
EDNA LEMOS SCHILTE - ES017461
EMYLLI CORDEIRO JANUÁRIO - ES034630
JOÃO VICTOR COELHO DECOTÉ - ES036533
EMBARGADO : NETO IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GABRIELLA SIQUEIRA MIRANDA - ES026095
ANA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES030131
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: cca4e1ff-a0fb-4537-bfb5-498602821b63